Tribunal: TJSP
Processo: 2222551-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2222551-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SILVIA DE ABREU FERNANDES, são embargados MARCIA DE
ALBUQUERQUE BETETTI, ANDERSON ROBERTO BETETTI e ROBERTA
BETETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2222551-58.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2222551-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36659
2
Embargante: Silvia de Abreu Fernandes
Embargado: Marcia de Albuquerque Betetti e outros
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível de São Miguel Paulista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO

IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36659
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao seu agravo de
instrumento, submetendo a julgamento virtual antes de apreciar o pedido
de tutela antecipada.
A embargante pretende que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
A embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
O pedido de tutela antecipada restou absolutamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2222551-58.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2222551-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36659
3
prejudicado com o desprovimento do agravo de instrumento, o que torna
totalmente impertinentes os presentes embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator